Tribunal: TJBA
Processo: 8035060-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035060-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDVALDO JOSE GOMES

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PROMOÇÃO DE MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DE 1º SARGENTO PARA 1º TENENTE. GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS. POSTO DE 1º TENENTE INTEGRANTE DO QUADRO DE OFICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Ente Público em face de acórdão que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu provimento jurisdicional diverso do pleiteado na petição inicial.

II. Questão em discussão

2. a) Aferir a ocorrência de vício de julgamento extra petita no acórdão embargado; b) Analisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para sanar o vício e proferir novo julgamento de mérito; c) Examinar, em novo julgamento, a existência de direito líquido e certo do Impetrante à promoção funcional e à revisão de proventos, com base na alegação de cumprimento de interstício.

III. Razões de decidir

3. Configura-se vício de julgamento extra petita, a ensejar a nulidade do julgado, a decisão que concede à parte bem da vida de natureza diversa daquela postulada na petição inicial, por violação ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

4. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir erro material manifesto ou nulidade da decisão, permitindo a prolação de novo julgamento que se ajuste aos limites objetivos da lide.

5. A concessão de Mandado de Segurança exige a demonstração, mediante prova pré-constituída, da existência de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder.

6. O Impetrante foi transferido para a reserva remunerada quando ocupava a graduação de 1º sargento, com proventos integrais calculados sobre a remuneração de 1º Tenente.

7. A movimentação pretendida pelo Impetrante, saindo da graduação de 1º sargento para o posto de 1ª Tenente, envolve saltar do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais da Polícia Militar, o que implica em promoção por transposição, critério que não se harmoniza com o direito pátrio, inteligência do AgInt no RMS n. 69.963/GO, da Sumula Vinculante n. 43, do Tema do Tema 724 do STF e do Tema n. 603 do STJ.

8. Os arts. 126 e seguintes da Lei. 7.990/2001 estabelecem 05 (cinco) critérios para se avançar verticalmente na carreira (antiguidade, merecimento, bravura, "post mortem" e ressarcimento de preterição), todos exigindo procedimentos próprios.

9. Os critérios relacionados à antiguidade ou ao merecimento estão atrelados à integração do militar à respectiva lista de acesso, para cuja composição concorrem situações previstas na Lei n. 7.990/2001, quais sejam: limites quantitativos de concorrentes; formulação de uma ordem decrescente de antiguidade no posto ou graduação; aferição de pontos por desempenho profissional, mérito e qualidades; avaliação de desempenho; ausência de fatos considerados impeditivos (art. 134; art. 128, §§ 1º, 2º e 3º; art. 129, § 1º e alíneas e § 2º; art. 130, incisos e alíneas e § 3º e art. 131).

10. Para o militar ser promovido pelos critérios acima mencionados, portanto, necessita estar inserido em uma lista de pré-qualificação, que exige o atendimento de requisitos para que possa ser avaliado pela correlata Comissão (art. 139 da Lei 7.990/2001), procedimento que atende ao postulado da isonomia.

11. Já as promoções por bravura, "post mortem" e ressarcimento de preterição preveem como requisitos, respectivamente, que o policial militar tenha realizado ato ou atos não comuns de coragem e audácia no desempenho do serviço; que tenha ele falecido no cumprimento do dever, ou em consequência deste, e, por fim, que o policial militar impedido de ser promovido, tiver reconhecido esse direito pela via administrativa ou judicial, tudo conforme o art. 126, §§ 3º, 4 º e 5 º da Lei 7.990/2001.

12. Alinhou-se, acima, de maneira objetiva os critérios de promoção na carreira militar para se demonstrar que existe legislação própria, regulando especificamente a maneira e a forma de se avançar verticalmente nas graduações e postos escalonados hierarquicamente, não podendo ser afastada sem que tenha havido uma prévia declaração de incompatibilidade formal ou material com as normas constitucionais.

13. Existem mecanismos legais para o militar da ativa ser promovido, ou mesmo aqueles vitimados fatalmente no exercício das suas atribuições, ou ainda o inativo que, excepcionalmente, teve restabelecido determinado status, cuja ausência lhe impediu a promoção. Todas as formas de promoções estão previstas em lei, cujo conteúdo não pode ser desconsiderado.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e, em novo julgamento, denegar a segurança.

Tese de julgamento:
"[1. A decisão judicial que concede ao autor bem da vida diverso do pleiteado na petição inicial padece de vício extra petita, impondo-se sua anulação em sede de embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes para novo julgamento da causa. 2. A ausência de prova pré-constituída do preenchimento de todos os requisitos legais para a promoção na carreira militar, cuja demonstração não se esgota na comprovação do tempo de serviço, afasta a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.]"

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: Art. 5º, LXIX, LIV e LV; Art. 93, IX.

Código de Processo Civil: Arts. 141, 322, 492, 1.022 e 1.026.

Lei nº 12.016/2009: Art. 1º e 7º.

Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia): Arts. 92, III; 126; 134.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 8035060-43.2024.8.05.0000
, que tem como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
EDVALDO JOSÉ GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

para, atribuindo-lhe efeitos infringentes,
DENEGAR A SEGURANÇA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA